Tribunal: TJSP
Processo: 1009226-92.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

PENA DE CONFESSO. A autora não compareceu à audiência de seu interrogatório. Juízo que aplicou a pena de confesso. Nulidade verificada. A requerente não foi intimada pessoalmente para o comparecimento na audiência, na forma do art. 385, §1o do CPC, sendo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

PENA DE CONFESSO. A autora não compareceu à audiência de seu interrogatório. Juízo que aplicou a pena de confesso. Nulidade verificada. A requerente não foi intimada pessoalmente para o comparecimento na audiência, na forma do art. 385, §1o do CPC, sendo pertinente a anulação da sentença para que os autos retornem ao Juízo para sanar o vício. Sentença anulada. Recurso provido.